Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. RÉU. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CAUSA. PATROCÍNIO. AUTOR. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, §2o C/C ART. 292, INCISO III, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado da parte vencedora.

2. No presente caso, o apelado, além de ter dado causa ao ajuizamento da ação, também sucumbiu. Assim, deve o mesmo arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Cabível a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, a ser revertido em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF, diante da nítida caracterização de defensor do vencedor, atraindo a regra insculpida no art. 85, do Código de Processo Civil.

4. Em se tratando de ação de alimentos, onde o pedido inicial é julgado total ou parcialmente procedente, a verba honorária deve ter como base de cálculo o valor da causa, que corresponde à soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor, nos termos do art. 85, §2o e art. 292, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.